Tribunal: TJDFT
Processo: 0754229-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754229-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINILDO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ELAIDE SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francinildo de Sousa Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 256169584 do processo n. 0708563-42.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação anulatória ajuizada contra Elaide Silva de Oliveira e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, acolheu os embargos de declaração opostos e determinou a exclusão dos pontos controvertidos relativos à indenização por benfeitorias, acessões e direito de retenção, restringindo a demanda aos pedidos constantes da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 79277156), o recorrente suscita nulidade da decisão recorrida por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, dando-lhe efeitos infringentes, sem prévia intimação do ora recorrente. Argumenta que os fatos constitutivos do direito à indenização e ao direito de retenção já estavam presentes na petição inicial, que descreveu expressamente a construção de imóvel com piscina, área coberta e dois pavimentos, além de mencionar que o valor das benfeitorias supera o da terra nua, razão pela qual não há falar em inovação processual. Defende que a manutenção da decisão agravada gera risco de sentença citra petita e cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova técnica sobre os pontos suprimidos; Alega, ainda, a existência de fato novo consistente em sentença proferida em ação de interdito proibitório entre as mesmas partes, que reconheceu a posse do agravante e a realização de benfeitorias, reforçando a probabilidade do direito do recorrente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida ou, na hipótese de sua manutenção, para que seja reformada. Preparo recolhido (ID 79277710). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)1 estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No particular, o agravante se insurge contra decisão de saneamento em que o r. Juízo de origem delimitou o objeto da demanda e os pontos controvertidos. Entretanto, referido ato judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema Repetitivo n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial, proferido na fase de saneamento e organização processual, recorrido apenas delimitou os pontos controvertidos aos pedidos formulados na inicial, constituindo questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação. Assim, a tese fixada pelo c. STJ acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confiram-se ementas deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 59373038) desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente aviado contra ato judicial que, saneando o feito de origem, indeferiu o pedido de produção de prova. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento, relativa à pertinência de produção de prova, e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos. 5. Recurso conhecido e desprovido” (07204415220248070000 - (0720441-52.2024.8.07.0000-ac. 1906198 - 14/08/2024 - 7a Turma Cível – Rela Desa SANDRA REVES - DJE : 27/08/2024) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso.4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1601451, 0731009-35.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1219393, 0709375-51.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 13/12/2019.) Ementa. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso. 4. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ” 5. A Decisão, embora possa a parte agravante considerar que lhe seja prejudicial, não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. (...) (Acórdão 1942200, 0729394-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Portanto, a matéria tratada no recurso não contém urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Ainda, tratando-se o ato judicial recorrido de decisão de saneamento, observa-se a existência de meio de impugnação próprio conferido às partes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC2, que franqueia aos litigantes a possibilidade de pugnarem por ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de organização e saneamento do processo. 3. Com essas razões, à míngua dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT3. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) 2Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...) 3Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;